Tribunal: TJES
Processo: 5008453-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008453-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DENEGADA.

1. O flagrante se deu com

o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava,
verificando-se
, a priori, fundadas razões

pois,
além da denúncia anônima,
observaram atitudes suspeitas, inclusive tentando ocultar o material ilícito. No mais, inegável que
a
paciente
estava na posse de várias substâncias entorpecentes
e ilícitas
, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade d
a
prova.

2. Incidência do
Tema nº 280, do STF:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5008453-60.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

que
, nos autos do
processo nº
0017815-29.2010.8.08.0012
,
decretou
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que
a

paciente foi pres
a
em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06
c/c art. 10 da Lei 10.826/03
. Afirma, no entanto,
que
a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa, porquanto a apreensão das drogas
e armas
supostamente encontradas na casa do paciente ocorreu de forma ilegal, a teor do art. 157, CP, e 5º, XI e LVI, CF, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou consentimento do morador. Nesse sentido, afirma que não pode ocorrer a invasão ao domicílio com base tão somente em denúncia anônima e da justificativa de ser o crime de tráfico de drogas delito de natureza permanente
.

Diante d
esses fundamentos, requer
eu
a concessão de medida liminar para
fosse reconhecida
a ilegalidade da invasão ao domicílio e das provas colhidas, trancando-se a ação penal
por ausência de justa causa
, e que
seja revogada a prisão preventiva, confirmando-se a liminar no mérito.

Liminar indeferida em id 9128673.

Instada a se manifestar, a apontada Autoridade coatora prestou suas informações no Id. 9410860.

Parecer da d. Procuradoria em id 9490204 para não conhecimento do presente writ.

Pois bem.

Como se sabe,
o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus

é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretad
o

quando flagrante a ilegalida
d
e
.
No mesmo sentido
, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
,
somente
é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pel
a
paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entend
i
que

não

h
aver
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas e porte de armas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

Conforme exposto, o paciente foi preso em abordagem policial na residência em que estava, após os policiais terem para lá se dirigido em razão de denúncia recebida acerca de um assalto no qual a paciente estava envolvido, momento em que na chegada no domicílio abordaram a denunciado e adentraram em sua casa.

Conforme se extrai do “Termo de Declaração que Presta”, o policial Yohan Luiz Henrique de Oliveira assim narrou:

“
(...) que: saiu em diligências até o Bairro Castelo Branco,a fim de checar a veracidade de uma denúncia anônima , de que a pessoa de JOELMA OLIVEIRA NACIMENTO, estaria envolvida no roubo ocorrido no Bairro da Glória/VV, quando assaltaram a Relojoaria Citzen e levaram várias joias; Que o roubo vem sendo investigado pelo depoente e outros policiais desde o dia acontecido e ontem durante as investigações lograram êxito em prender em flagrante delito o nacional Edson Alves, por tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, cuja prisão ocorreu quando checavam uma outra denúncia anônima de que elementos estariam no segundo andar de uma residência, situada no Bairro Cobi de Baixo, Vila Velha/ES, fazendo a partilha das joias roubadas; Que o denunciante disse que a pessoa de JOELMA OLIVEIRA NASCIMENTO, além de estar envolvida no roubo a relojoaria era quem comandava o tráfico no Bairro Cobi de Baixo, passando ainda o endereço de onde a mesma residia, ou seja, no Bairro Castelo Branco; Que chegando no Bairro Castelo Branco, conseguiram locvalizar a casa de JOELMA e ali chegando foram recebidos pela própria JOELMA (...)”

Tal discurso foi corroborado pelo depoimento do policial MANOEL DO CARMO.

Com efeito verifica-se que
o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava
possuiu, a priori, fundadas razões
pois, além da denúncia anônima, observaram atitudes suspeitas, inclusive tentando ocultar o material ilícito. No mais, inegável que a paciente estava na posse de várias substâncias entorpecentes e ilícitas, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade da prova.

Nesse sentido, destaco o Tema nº 280, do STF:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

E, do STJ, temos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2.
A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE NULIDADE DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - REJEITADA 2. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E DE POSSE ILEGAL DE ARMAS - 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPRATICÁVEL - 4. APELO IMPROVIDO. 1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante e apreensão de drogas, armas de fogo, balança de precisão, rádio comunicador e munições, não há que se falar em vícios, pois
o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.
PRELIMINAR REJEITADA. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024210072294, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do
paciente
, tratando-se, portant
o
, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se a expedição de mandado,
ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial, devidamente justificado
a posteriori
, nos moldes do previsto na jurisprudência acima apresentada.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer o trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Vitória, 10 de setembro de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________